Tribunal: TCU
Processo: 031.994/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação por meio da qual esta Corte julgou irregulares estas contas especiais, relativas a convênio que objetivou apoiar o Festival de Inverno de Cândido Sales/BA entre os dias 30/6 e 1/7/2010, com condenação em débito e aplicação de multa à ex-prefeita.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Sidélia Lemos Dias dos Santos, ex-prefeita de Cândido Sales/BA, contra o Acórdão 2.127/20221a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou irregulares estas contas especiais, relativas ao Convênio 1.170/2010 (Siafi 741703), que objetivou apoiar o "Festival de Inverno de Cândido Sales/BA" entre os dias 30/6 e 1/7/2010, com condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Sidélia Lemos Dias dos Santos e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. reduzir do débito imputado no subitem 9.2 do Acórdão 2.127/20221a Câmara a quantia de R$ 13.250,00, paga em 2/6/2011; 9.1.2. diminuir a multa aplicada à responsável (subitem 9.3 do acórdão recorrido) para o montante de R$ 16.000,00; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.